Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-37.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. Prestação de serviços odontológicos. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da clínica ré. Prótese dentária. Relação inserta no âmbito do direito do consumidor. Obrigação de resultado. Aquele que se submete a procedimento de próteses ou implantes dentários está interessado diretamente no resultado. Conclusão pela falha na prestação de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. Prestação de serviços odontológicos. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da clínica ré. Prótese dentária. Relação inserta no âmbito do direito do consumidor. Obrigação de resultado. Aquele que se submete a procedimento de próteses ou implantes dentários está interessado diretamente no resultado. Conclusão pela falha na prestação de serviços. Devolução integral dos valores pagos à ré. Responsabilidade civil pelos danos morais configurada. Indenização bem fixada, que não comporta reparos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.